Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. PREVI. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. SUPERÁVIT. PLANO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. RECOLHIMENTO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Constatado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas nas apelações, abordando os seus aspectos relevantes, não há como prover integralmente os embargos de declaração opostos pelo autor.
3. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
4. Recursos conhecidos e não provido.